Tribunal: STF
Processo: SS 5405
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Direito constitucional, previdenciário e tributário. Pedido de extensão de suspensão de segurança. Contribuição previdenciária de militares estaduais.



1. Trata-se do oitavo pedido de extensão de suspensão de segurança, formulado pelo Estado da Bahia, em virtude da multiplicação de decisões que impedem a cobrança de contribuição previdenciária nos termos da lei estadual.



2. Acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nestes autos, que considerou legítimo o exercício da competência tributária pelo ente estadual, ao mesmo tempo em que entendeu configurado risco ao interesse público nas liminares que obstam a cobrança da contribuição previdenciária dos militares.



3. Novo pedido de extensão que veicula casos substancialmente idênticos aos apresentados no último requerimento, a justificar seu deferimento, por razões de segurança jurídica e de autoridade das decisões desta Corte.



4. Pedido de extensão acolhido.



      1. Trata-se do oitavo pedido de extensão de decisão concessiva de suspensão de segurança (doc. 127), à alegação de que, em demandas individuais, continuam sendo concedidas liminares pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para isentar policiais militares do recolhimento de contribuição previdenciária sobre a integralidade dos seus vencimentos. Aponta-se que, nestes autos, o Supremo Tribunal Federal já deferiu a suspensão da segurança em demandas semelhantes. Ratificam-se, então, os fundamentos já apresentados e requer-se a suspensão dos efeitos das novas tutelas de urgência concedidas.



      2. É o breve relatório. Passo a decidir.



      3. No exame dos autos, vejo que este STF, por seu Plenário, à unanimidade, manteve a suspensão da segurança deferida pelo então Presidente, Ministro Luiz Fux, considerando que (i) em cognição sumária do caso, a cobrança da contribuição pelo Estado da Bahia está devidamente escorada em lei própria, sendo, a princípio, dotada de juridicidade; (ii) há efetivo risco ao interesse público e à economia, a justificar o deferimento do pleito. O acórdão foi assim ementado:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÕES IMPUGNADAS QUE AFIRMAM A COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO AUTOR. ACO 3.396. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, REDAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. MEDIDAS LIMINARES CONFIRMADAS. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. In casu, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da suspensão no presente incidente, porquanto as decisões impugnadas se revelam em contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020). 3. Vislumbra-se na manutenção das decisões impugnadas o potencial risco ao interesse público apto a ensejar o deferimento da suspensão, nos termos do que prevê o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009, na medida em que das mesmas decorre relevante diminuição na arrecadação de valores destinados ao pagamento de pensões e proventos de aposentadoria, capaz de comprometer o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência dos militares do Estado do Bahia. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SS 5405 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.08.2021, grifos acrescentados)



          4. Nos casos ora apresentados para extensão, apesar de as liminares não negarem a competência legislativa estadual, reputam que ela não poderia ter avançado sobre valores abaixo do teto do regime geral de previdência social, em interpretação do art. 40, §18, e do art. 195, II, ambos da CF/1988. 



          5. Noto que os mesmos elementos fáticos e jurídicos ora em análise estavam presentes no pedido anterior de extensão (doc. 104), tendo se considerado, à oportunidade, que “ao determinar o desconto da contribuição previdenciária somente sobre a parte que exceder o teto previsto para os benefícios do RGPS, as decisões impugnadas causam idêntico risco ao interesse público” (doc. 120).



      6. Acrescento, ainda, que esta Corte já firmou a impossibilidade de equiparação por decisão judicial do tratamento entre servidores civis e os militares para fins previdenciários, o que, em análise sumária, aparentemente, também não foi observado nas decisões objeto do pedido de suspensão. Veja-se o julgado, em sede de repercussão geral:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares (...). Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, (...). É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (...)



    (RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.04.2020, grifos acrescentados)



          7. Desse modo, mesmo em respeito à segurança jurídica e à autoridade da decisão de suspensão proferida por esta Suprema Corte, o mesmo posicionamento deve ser aqui observado.



          8. Ante o exposto, acolho o pedido de extensão (doc. 127) para suspender os efeitos da decisão proferida pelo TJ/BA nos autos dos Mandados de Segurança nº 8025171-02.2023.8.05.0000 e nº 8024446-13.2023.8.05.0000, até o respectivo trânsito em julgado.



      9. Comunique-se, com urgência, e, após, notifiquem-se os interessados para manifestação.



          Publique-se.



          Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Vice-Presidente no exercício da Presidência